Tribunal: STF
Processo: ARE 1520697
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cotejo analítico. Acórdão da turma que aprecia a questão de fundo. Paradigmas que não analisaram o mérito da controvérsia. Pressupostos de admissibilidade recursal não preenchidos. Art. 1.043, I e III, do CPC. Art. 330 do RISTF. Divergência não demonstrada. Embargos a que se nega seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos por Fabrício José de Assis, Laiza Vieira dos Santos, Nayana Rodrigues Reis e Fernanda dos Santos da Silva, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, que deu provimento ao agravo interno em recurso extraordinário com agravo. O acórdão ora embargado está assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. O acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Na hipótese, o Tribunal de origem desconsiderou a conduta suspeita do réu e a tentativa de evasão. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, que indiquem situação de flagrante delito. Precedentes. 



    2. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    O embargante alega que o decisum embargado diverge de julgamentos proferidos pela Segunda Turma desta Suprema Corte nos ARE’s nº 1.511.980, 1.383.573 e RE 1.317.063. Os acórdãos estão assim ementados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. SUFICIÊNCIA DAS RAZÕES FUNDADAS PARA ABORDAGEM. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO.



    I. CASO EM EXAME • Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, no qual se alega violação ao direito à intimidade em busca pessoal realizada, com fundamento em suposta suspeita de flagrante delito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO • Há duas questões em discussão: (i) avaliar a conformidade do busca pessoal, com os critérios fixados no Tema 280 da repercussão geral do STF; e (ii) verificar se a análise do caso concreto demanda reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 279/STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR • O STF, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral, estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando há razões fundadas, anteriores à diligência, que apontem para situação de flagrante delito, devendo essas razões ser controladas pelo Judiciário a posteriori. Esse mesmo entendimento é aplicado em caso de busca pessoal. • O acórdão recorrido reconheceu, com base no conjunto fático-probatório, ausência de fundadas razões para busca pessoal, estando em conformidade com o Tema 280. • Além disso, para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos concretos suficientes para a abordagem e busca pessoal, seria necessário o incursionamento nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. • As razões apresentadas no agravo regimental não são suficientes para modificar a decisão agravada, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE • Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 1511980 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 17-03-2025)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Ingresso em domicílio. Ausência de fundadas razões. Nulidade configurada. 4. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1383573 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23-11-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. A CONSTATAÇÃO DO FLAGRANTE POSTERIOR AO INGRESSO NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A MEDIDA EXCEPCIONAL (TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1317063 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26-05-2021)



    Sustenta, em síntese, que “a tese suscitada pelos Embargantes já foi enfrentada pela Segunda Turma, no julgamento do Agravo Regimental no ARE’s nº 1.511.980, 1.383.573 e 1317063, onde se teve a oportunidade de trazer o entendimento pacificado pela Súmula 279”. Relata que, “está mais do que demonstrado que a matéria trazida à discussão pelo Embargado envolve reanálise de questões de fato e prova (...)”. Argumenta que “não houve anuência dos Embargante quanto à entrada dos policiais na residência, e muito menos diligência prévia, restando apenas e tão somente a famigerada informação anônima.”.



    O embargado não apresentou contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No caso, a Primeira Turma, apreciando o mérito, deu provimento ao agravo interno e ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para reconhecer a licitude da prova colhida no presente processo, cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem julgue novamente a apelação, considerada a licitude da prova produzida, nos termos do voto divergente por mim proferido. 



    De outro lado, em análise aos paradigmas apontados pelo embargante, verifica-se que limitaram-se a consignar a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo algum sobre o mérito recursal, o que, na esteira da jurisprudência da Casa, inviabiliza o confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário. 



    Na hipótese, consoante já relatado, a Turma analisou o mérito do recurso uma vez que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. Situação fática diversa dos paradigmas indicados, em que os pressupostos não foram preenchidos, tendo sido aplicado o teor da súmula 279/STF.



    Ademais, o acórdão atacado mediante recurso extraordinário trata da existência ou não de justa causa para a revista pessoal e domiciliar, matéria não tratada no paradigma indicado, uma vez que, naquelas hipóteses, a análise do caso concreto demandaria o reexame de fatos e provas.



    Dessa forma, os embargantes não se desincumbiram do ônus processual de demonstrar a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Isso porque os arestos trazidos para comprovação da alegada divergência não afirmam tese contrária ao sentido da decisão ora embargada. Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental nos segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Alegação de ofensa à tese fixada no Tema 311 e de inaplicabilidade do Tema 298, ambos da sistemática da repercussão geral. Improcedência. 4. Controvérsia sobre a correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base de 1990, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991. Tema 298. 5. Mérito da controvérsia não apreciado no acórdão paradigma. Ausência de similitude entre o acórdão embargado e o precedente invocado. Deficiência do cotejo analítico. 6. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial. Arts. 330 e 331 do RI/STF. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    (RE 940644 ED-segundos-AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 21-02-2025)



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE 1462592 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO ANALISADO. INADEQUAÇÃO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 1. São inviáveis embargos de divergência opostos contra acórdão no qual não apreciado o mérito da controvérsia. 2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão. 3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.” 



    (ARE 1395795 ED-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, DJe 18.03.2024)



    Nessas circunstâncias, constata-se que não foi atendida a condição de admissibilidade dos embargos de divergência, relativa à demonstração da existência de dissenso interna corporis específico, a revelar a existência de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas.



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente